Tribunal: TJSP
Processo: 1024195-72.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir – Apelante que cometeu infração de trânsito no período em que cumpria a penalidade de suspensão – Inteligência do artigo 263, do CTB – Alegação de ausência de notificações no procedimento administrativo – Denegação da ordem em primeiro grau – Pretensão de reforma - Inadmissibilidade –

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir – Apelante que cometeu infração de trânsito no período em que cumpria a penalidade de suspensão – Inteligência do artigo 263, do CTB – Alegação de ausência de notificações no procedimento administrativo – Denegação da ordem em primeiro grau – Pretensão de reforma - Inadmissibilidade – Notificações enviadas pelo correio - Alegação de que o procedimento administrativo encontra-se pendente de julgamento - Provas acostadas aos autos que demonstram o contrário – Esgotamento do procedimento em instância administrativa, que observou o contraditório e a ampla defesa – Presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos – Nenhum vício reconhecido – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024195-72.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GLEINER
FERREIRA AMBROSIO, são apelados DIRETOR DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN e DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024195-72.2020.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação: 1024195-72.2020.8.26.0053 JV*
Apelante: GLEINER FERREIRA AMBRÓSIO
Apelados: DETRAN e outros
Comarca: CAPITAL
Juiz sentenciante: DR. EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA
Voto no: 15.517 SS*
APELAÇÃO Mandado de segurança Procedimento
administrativo de cassação do direito de dirigir

Apelante que cometeu infração de trânsito no período
em que cumpria a penalidade de suspensão

Inteligência do artigo 263, do CTB
Alegação de
ausência
de
notificações
no
procedimento
administrativo
Denegação da ordem em primeiro
grau Pretensão de reforma - Inadmissibilidade
Notificações enviadas pelo correio - Alegação de que o
procedimento administrativo encontra-se pendente de
julgamento - Provas acostadas aos autos que
demonstram
o
contrário

Esgotamento
do
procedimento
em
instância
administrativa,
que
observou o contraditório e a ampla defesa Presunção
de legalidade e veracidade dos atos administrativos
Nenhum vício reconhecido
Sentença mantida -
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
GLEINER FERREIRA AMBRÓSIO contra a r. sentença reproduzida a fls.
94/97 que, em ação mandamental impetrada contra o ato do Diretor do
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, denegou a segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024195-72.2020.8.26.0053 -Voto no
3
pretendida para o fim de que a autoridade impetrada se abstenha de inserir
bloqueio em seu prontuário de condutor, com a consequente nulidade do
procedimento administrativo de cassação de seu direito de dirigir, uma vez
que não foi devidamente notificado, sendo cerceado em seu direito de
defesa. Custas ex lege.
Irresignado, apela o vencido, pelas razões postas a fls.
106/125, pugnando pela reforma integral da r. sentença.

Contrarrazões a fls.130/132.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que, em ação mandamental, denegou a ordem pretendida para o
fim de que a autoridade impetrada se abstivesse de inserir bloqueio no
prontuário de condutor, com a consequente nulidade do procedimento de
cassação de seu direito de dirigir, uma vez que não recebeu as notificações
legais, restando cerceado o seu direito de defesa.
Com todo respeito, a r. sentença de denegação da
ordem merece ser mantida.
Extrai-se dos autos, que o impetrante, ora apelante,
teve contra si instaurado o procedimento de suspensão de seu direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024195-72.2020.8.26.0053 -Voto no
4
dirigir, no qual lhe foi aplicada a penalidade de três meses de suspensão,
sendo que, durante este período, cometeu nova infração de trânsito, o que,
consequentemente, gerou a instauração do procedimento de cassação (fls.
70).
Pretende a sua nulidade por cerceamento de defesa,
diante da ausência de sua notificação.
Sem razão, contudo.
O controle administrativo é aquele exercido pelo
Executivo e pelos órgãos da administração dos demais poderes, que as
exercem sobre suas próprias atividades, a fim de mantê-las dentro da lei,
conforme as necessidades do serviço.
Trata-se de um controle de legalidade e de mérito, bem
como de um controle interno realizado pelo órgão responsável pela
atividade controlada, no âmbito da própria Administração.
O processo administrativo instaurado, para fins de
aplicação de penalidade de suspensão ou cassação do direito de dirigir, é
um meio de apuração e punição de faltas graves praticadas pelos infratores
da lei de trânsito.

Este procedimento deve ser julgado pela autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024195-72.2020.8.26.0053 -Voto no
5
competente, em decisão fundamentada, não se admitindo a aplicação de
pena sem justificativa, e nem sem a observância do devido processo legal,
momento em que cabe ao Judiciário fazer o controle da legalidade.
O controle realizado pelo Poder Judiciário,
normalmente, é um controle subsequente ou corretivo, feito a posteriori, já
que se efetiva após a conclusão do ato controlado, para corrigir-lhe
eventuais defeitos.
Por isso, o controle judicial dos atos administrativos
em geral, é limitado ao controle da legalidade, sendo vedado o
pronunciamento sobre o mérito administrativo.
Assim, todo ato administrativo, para ser legítimo e
operante, deve respeitar o princípio da legalidade, já que, caso contrário,
torna-se viciado, podendo ser anulado.
A legalidade se encontra no respeito ao "due process
of law", mesmo em se tratando de procedimento administrativo.
Na lição de Hely Lopes Meirelles, o procedimento
administrativo não tem os rigores rituais dos processos judiciais. Assim,
basta que em seu bojo, dentro do princípio do informalismo, atenda-se "às
normas pertinentes do órgão processante e se assegure a defesa do
acusado" (in "Direito Administrativo Brasileiro", Editora RT, 15a edição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024195-72.2020.8.26.0053 -Voto no
6
1990, pág. 585).
No caso, não se verifica a violação aos princípios
legais a fim de que se possa anular a decisão administrativa de aplicação da
penalidade de cassação do direito de dirigir do apelante.
Isto porque, extrai-se das informações, bem como dos
documentos juntados aos autos (fls. 70/85), que, em face do impetrante foi
instaurado o procedimento administrativo de cassação no. 36/2018, portaria
eletrônica n° 171402346818, em razão deste, no período em que cumpria a
penalidade de suspensão de seu direito de dirigir, de 21.09.17 a 21.12.17,
ter cometido uma nova infração de trânsito, nos termos do artigo 263,
inciso I, do CTB.
Diferentemente do que alega o apelante, o referido
procedimento respeitou os preceitos legais, notificando-o de sua
instauração, bem como para a apresentação de defesa escrita (fls. 72/73) e
de recurso à JARI (fls. 77/78), quedando-se aquele inerte, o que resultou
em sua revelia (fls. 80/81), sendo definitivamente imposta a penalidade de
dois anos de cassação de seu direito de dirigir.
Ressalte-se que a autoridade impetrada forneceu o
número das notificações encaminhadas através dos Correios ao apelante,
sendo, respectivamente às fases acima mencionadas: FAC no 90063/2018,
no. 90123/2018 e 90180/2018 (fls. 73, 78 e 81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024195-72.2020.8.26.0053 -Voto no
7
Ressalte-se
que
a
intimação
pela via postal,
atualmente, conta com a segurança dos Correios, não havendo que se
alegar o não recebimento desta, mormente em se considerando que o ato
da autoridade de trânsito goza de presunção de veracidade e legalidade.
Muito embora seja esta uma presunção juris tantum,
sendo passível de desconstituição por meio de prova idônea em contrário
esta prova não foi trazida pelo apelante, razão pela qual não merece
acolhimento o seu pedido.
Assim, descabe acolher as suas alegações no sentido de
não ter sido notificado, visto que as informações e os documentos trazidos
aos autos demonstram o contrário.
Desse modo, verifica-se que não houve qualquer
cerceamento de sua defesa ou violação ao princípio do contraditório, posto
que o apelante foi devidamente notificado de todos os atos do
procedimento administrativo para fins de aplicação da penalidade de
cassação de sua C.N.H., como ficou claro pela documentação juntada aos
autos.
Em caso análogo, esta Colenda Sexta Câmara de
Direito Público julgou a Apelação Cível no 0033048-39.2010, cujo Relator
foi o E. Desembargador Reinaldo Miluzzi, que assim consignou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024195-72.2020.8.26.0053 -Voto no
8

“O Código de Trânsito Brasileiro prevê a
suspensão do direito de dirigir bem como a cassação do
documento
de
habilitação
quando
houver
decisão
fundamentada da autoridade de trânsito, que tenha
transitado em julgado perante à Junta Administrativa de
Recurso de Infrações (JARI) e, se for o caso, perante o
CETRAN ou CONTRAN, respectivamente (CTB, art.265).
Foi o que ocorreu, no presente caso, devendo permanecer a
decisão administrativa, uma vez que o impetrante teve
oportunidade à ampla defesa, com produção de provas e
contraditório,
em
regular
trâmite
de
processo
administrativo, tendo se esgotadas todas as instâncias.

Em sede de mandado de segurança, não há
como discutir as questões que afetam a imposição das
penalidades porque a matéria depende de dilação
probatória para ser dirimida.

Nesse sentido já decidiu esta Colenda Câmara
de Direito Público:
MANDADO DE SEGURANÇA. Matéria dependente de
produção
de
provas.
INVIABILIDADE.
Manifesta
inadequação da via processual escolhida. Recurso
desprovido. (TJSP, Apelação Cível n. 628.276.5/6-00 - São
Paulo,
Relator:
Oliveira
Santos,
Voto
25.046,
j.
26.01.2009, V.U.).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024195-72.2020.8.26.0053 -Voto no
9
Por tais fundamentos, merece ser mantida a r. sentença
que denegou a ordem.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o
artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em
8/6/2016 - Info 585).
Por todo o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora